Tribunal: TJDFT
Processo: 0718037-57.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0718037-57.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de consulta ao CNIB. Em análise dos autos, verifica-se que não foi comprovado o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, conforme exigido pelo art. 69, IV, do Regimento Interno do TJDFT c/c art. 1.007, caput, do CPC. O § 4o do art. 1.007 do CPC, por sua vez, estabelece que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Nestes termos, intime-se a parte agravante para que comprove, em 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília/DF, 5 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora